Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA CITAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DO CRÉDITO AO DEVEDOR. JUNTADA DE PLANILHA CONTENDO O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 702, §§ 2° E 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO PENHOR RURAL. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre eventual nulidade existente na sua citação, nos termos do art. 239, §1°, do Código de Processo Civil, mormente quando o demandado ofereceu embargos monitórios e não sofreu nenhuma restrição referente ao exercício do seu direito de defesa.

2. Quando do julgamento de mérito de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo próprio réu, este Tribunal apreciou e rejeitou a alegação de incompetência do juízo de origem para julgar este feito, que se trata, portanto, de matéria já preclusa, não podendo ser reexaminada por este órgão colegiado.

3. Mérito. Os contratos de cédula de crédito rural não são interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois têm por finalidade o fomento da atividade empresarial, o que impede o enquadramento do produtor rural no conceito de destinatário final previsto na legislação consumerista. Precedentes desta 3a Turma Cível.

4. A dívida cobrada pela instituição financeira nesta ação monitória está amparada na cédula rural pignoratícia e hipotecária firmada entre as partes, a qual foi pactuada para a aquisição de um bem móvel cuja nota fiscal foi regularmente emitida em nome do devedor, o que faz prova da concessão do crédito a ele.

5. Não é admissível a impugnação genérica aos cálculos apresentados pelo credor, principalmente quando essa irresignação não está acompanhada de planilha de cálculos demonstrando o valor que o devedor entende cabível, em afronta à exigência contida no art. 702, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil.

6. Considerando a expressa previsão contratual, revela-se legítima a cobrança ao réu da quantia referente ao seguro penhor rural regularmente pactuado no exercício da autonomia da vontade dos contratantes, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”).

7. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, por força do art. 85, §11, da legislação processual.